Tribunal: STF
Processo: ARE 1293155
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Afonso Henrique de Miranda Teixeira contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da incidência das teses fixadas nos Temas nºs 339 e 660 da Repercussão Geral, bem como do imprescindível reexame dos fatos e provas dos autos. 



    O agravante sustenta que 



    “antes do julgamento do agravo em recurso extraordinário, o agravo em recurso especial já havia sido provido pelo Superior Tribunal de Justiça , nos seguintes termos: 



    “Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para declarar a nulidade do julgamento do acórdão dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente – fls. 5.276/5.293 (eSTJ) –, determinando o retorno dos autos à origem para que, intimadas as partes e franqueada a oportunidade de oferecerem respostas a ambos os recursos declaratórios, seja realizado um novo julgamento” (decisão prolatada em 19/12/2024, transitada em julgado - documento anexo). 



    Vale dizer, portanto que a Corte Cidadã declarou a nulidade de v. acórdão prolatado no âmbito do Eg. Tribunal e Justiça de Mina Gerais e determinou fossem os autos remetidos à origem, para novo julgamento.”



    Aponta, também, que “houve homologação de acordo firmado entre as partes, extinguindo a presente ação, conforme decisão homologatória do Superior Tribunal de Justiça, em anexo, proferida antes da publicação do decisum ora guerreado”.



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, o recurso especial interposto pelo ora agravante foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça que, declarando a nulidade do julgamento do acórdão dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente, determinou o retorno dos autos à origem para que, intimadas as partes e franqueada a oportunidade de oferecerem respostas a ambos os recursos declaratórios, seja realizado um novo julgamento, o que torna prejudicado o recursos extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    A perda de objeto do apelo extremo também decorre da homologação do acórdão celebrado entre as partes pelo Relator do feito no STJ, sendo certo, igualmente, que essas informações não constavam dos presentes autos, tendo sido trazidas pelo recorrente e ora agravante, Afonso Henrique de Miranda Teixeira. 



    Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto por Afonso Henrique de Miranda Teixeira. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    À Secretaria para que proceda a baixa imediata dos autos à origem



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente